Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-49.2021.8.11.0100
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000518-49.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINARES – INEPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – QUESTÃO A SER ANALISADA NA DEMANDA PRÓPRIA AJUIZADA PELO APELANTE PARA ESTE FIM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1-
A eventual falta de juntada de documentos indispensáveis à propositura da demanda não acarreta a inépcia da inicial, consoante o rol taxativo do artigo 330, § 1.º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, se não bastasse, o Autor/Apelado juntou os documentos indispensáveis para a propositura da Ação Possessória. Preliminar rejeitada.

2- Ainda que o Banco Recorrido tenha alienado o imóvel, não há falar em ilegitimidade ativa do Apelado, pois
“a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.”
(art. 109/CPC).

3-
Não há falar em cerceamento de defesa em razão da alegada necessidade da produção de prova pericial, quando juntado o contrato, máxime por se tratar de matéria eminentemente de direito. (TJ-MT 00189707420148110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2021).

4- A natureza dúplice da Ação Possessória autoriza o Réu, na Contestação, requerer a proteção possessória, mas não a revisão contratual que, por envolver relação obrigacional, não pode ser discutida em reintegração de posse, mas somente em ação de conhecimento promovida por um dos contratantes em relação ao outro. Na hipótese, o Apelante ajuizou Ação de Revisão contratual que ainda pende de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Tequendama Agropecuária Ltda.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização (Taxa de Ocupação) ajuizada pelo
Banco Original S.A
.

Os pedidos foram acolhidos. A decisão que concedeu a liminar foi ratificada e o Banco Apelado reintegrado definitivamente na posse do imóvel alienado fiduciariamente; contudo, a expedição do mandado foi condicionada ao trânsito em julgado da sentença.

A Apelante foi condenada ao pagamento de taxa de ocupação do bem, em 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto no contrato, a partir de 29/10/2020 até a efetiva reintegração da credora na posse, além de arcar com as custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Opostos Embargos de Declaração, foi suprida a omissão quanto aos consectários da taxa de ocupação. A Julgadora determinou que a referida verba seja corrigida monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) sobre respectivo valor, a contar do vencimento mensal de cada uma das parcelas relativas ao aluguel-pena.

Também eliminou contradição constante da sentença e decotou do
decisum
o trecho em que condicionou a expedição do mandado de reintegração de posse ao trânsito em julgado, ressalvando que na Petição n.º 1019457-86.2021.8.11.0000, foi atribuído efeito suspensivo a este Recurso.

Em preliminar, a Recorrente argui cerceamento ao seu direito de defesa, sob o argumento de que a Juíza não apreciou seu pedido de produção de provas e, tal fato, de acordo com a Apelante, ofende ao artigo 489, § 1.º, inciso IV, do CPC.

Aduz que a Ação não poderia ter sido sentenciada sem que antes lhe fosse conferida a oportunidade de defender-se adequadamente e exercitar com plenitude seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Sustenta que a preliminar deve ser acolhida, porque o principal ponto de defesa é a tese de descaracterização da mora diante das abusividades durante o período de normalidade do contrato, e esse argumento não foi analisado, de modo que há ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5.º, incisos LV e LIV, CF).

Aduz que a petição inicial é inepta, porque o Banco Apelado não a instruiu com os documentos indispensáveis à propositura da demanda.

Argumenta que pelo princípio da estabilização da demanda e impossibilidade de serem apresentados novos documentos, nos termos do artigo 435 do CPC, indubitável a inépcia da petição inicial.

No mérito, alega que a existência de encargos abusivos que descaracterizam a mora.

Assevera que deve ser reconhecida a quitação da obrigação principal, diante do depósito judicial de R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), sob as teses de que: a) o contrato não se extingue com a consolidação da propriedade e; b) o depósito do valor da obrigação implica no pagamento da dívida e resolve a propriedade fiduciária, pois eventuais diferenças de encargos devem ser cobrados por via autônoma.

Por fim, tendo em vista que o Banco Recorrido alienou o imóvel, aduz que não tem legitimidade ativa para pleitear o direito possessório.

Contrarrazões no Id. 130524747.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embora a tese de que a petição inicial é inepta não tenha sido arguida em preliminar, sabe-se que a questão deve ser alegada e julgada antes do mérito (art. 337, IV, CPC c/c art. 98, RITJ/MT).

Assim, esse argumento deve ser analisado antes dos demais, pois, caso acolhido, até o alegado cerceamento de defesa perderá o objeto, uma vez que inepta a petição inicial, ela deve ser indeferida (art. 330, I, CPC).

Pois bem. Conforme relatado, a Apelante alega que a petição inicial é inepta, sob a tese de que o Banco Apelado não a instruiu com os documentos indispensáveis à propositura da demanda.

Argumenta que pelo princípio da estabilização da demanda e impossibilidade de serem apresentados novos documentos, nos termos do artigo 435 do CPC, indubitável a inépcia da petição inicial.

Desde logo, registro que, de acordo com os incisos do § 1.º, do artigo 330, da Lei de Ritos, considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Portanto,
“ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 330 do CPC, cujo rol é taxativo”
, não há falar em inépcia da petição inicial. (TJ-SP - AC: 10041868720188260529 SP 1004186-87.2018.8.26.0529, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 05/08/2020, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2020).

A eventual falta de juntada de documentos indispensáveis à propositura da demanda, de conseguinte, não acarreta a inépcia da inicial, consoante o rol taxativo do artigo 330, § 1.º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

De fato, a falha em instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da demanda acarreta o seu indeferimento; mas não por inépcia (art. 330, I, CPC) e sim por não atender ao comando do artigo 321, do CPC (art. 330, IV, CPC).

Com efeito, de acordo com o artigo 320 da Norma Processual, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e, caso o Julgador verifique que
“a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”
.

Somente
“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
(art. 321, parágrafo único, CPC).

Logo, da simples leitura dos dispositivos da Lei é fácil a conclusão de que não há falar em inépcia da petição inicial, pois ainda que faltasse documento indispensável, esse fato não acarretaria a inépcia da inaugural.

Em relação ao alegado documento dispensável em si, a Apelante argumenta que a petição inicial deveria ter sido instruída com o Instrumento de Alienação Fiduciária vinculado à Cédula de Produto Rural Financeira - CPR n.º 01089418.

Aliás, utilizou esse argumento quando interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1011078-59.2021.8.11.0000, em que almejou reformar a decisão que deferiu o pedido liminar possessório formulado pela Apelada.

Com efeito, naquela oportunidade alegou que o instrumento de Alienação Fiduciária anexado à exordial (CPR n.º 00714216), não guarda relação alguma com a Cédula de Produto Rural objeto dos autos.

Ressaltou que o instrumento fiduciário correto que alicerça a Ação é a Cédula de Produto Rural Financeira n.º 01089418; todavia, tal documento não foi apresentado.

Com isso, aduziu que a falta do documento enseja no indeferimento da liminar de reintegração de posse vindicada na Exordial.

Embora eu tenha, inicialmente, concedido efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, depois que o Banco Apelado apresentou defesa e de consultar estes autos, ficou evidente que foram juntados os documentos indispensáveis para a propositura da demanda. Assim, em juízo de retratação, revi o posicionamento e indeferi a suspensividade. (Ressalvo, por oportuno, que o mérito do RAI n.º 1011078-59.2021.8.11.0000 não foi conhecido, pois perdeu o objeto diante da prolação da sentença objeto deste Apelo – a decisão que não conheceu do RAI transitou em julgado em 30/11/2021).

Para que não haja dúvida: a exordial está instruída com a Cédula de Produto Rural Financeira nº 01089418, ou seja, a CPR assinada pelas partes e coobrigados, além da Certidão de Inteiro Teor da matrícula n.º 5380 expedida pelo Serviço Registral do 1.º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Brasnorte/MT, em que consta o registro do “Instrumento de Alienação Fiduciária” da Fazenda Curupai - Desmembramento Área 03, emitido por força da Cédula de Produto Rural Financeira n.º 01089418.

Com essas considerações, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Outro tema que deve ser analisado antes do mérito é a alegação da Apelante de que ocorreu fato superveniente que acarretou a ilegitimidade do Apelado.

Aduz que o Banco Recorrido alienou o imóvel e, portanto, não tem legitimidade para pleitear o direito possessório.

A tese não comporta maiores digressões para ser rechaçada, pois a redação do artigo 109 do CPC é clara:

A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular,
não
altera a legitimidade das partes.
(sem grifos no original)

Assim, ainda que o Banco Recorrido tenha alienado o imóvel, não há falar em ilegitimidade ativa do Apelado.

No mesmo sentido, oportuna transcrição de aresto da 2.ª Câmara de Direito Privado, de relatoria da Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
-
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA
-
VENDA DO BEM LITIGIOSO NO CURSO DA DEMANDA - NÃO ACOLHIMENTO
- ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E CONEXAÇÃO COM OUTRAS AÇÕES POSSESSÓRIAS - NÃO ACOLHIMENTO - IMÓVEIS DISTINTOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE PELOS AUTORES DA DEMANDA BEM COMO DO ESBULHO PRATICADO PELA PARTE DEMANDADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Na forma dos artigos 41 e 42 do CPC/1973 atuais artigos 108 e 109 do CPC/2015 a alienação da coisa ou direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.
[...].
(TJ-MT - APL: 00020682120088110046 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 22/08/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2018). (sem grifos no original)

Rejeito
, pois,
a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ao ajuizar a demanda o Banco Apelado alegou que a Apelante deixou de pagar a CPR com garantia de alienação fiduciária n.º 01089418; de conseguinte, deu início aos procedimentos executivos extrajudiciais no Cartório de Registro de Imóveis, que culminou na consolidação da propriedade do imóvel objeto da matrícula n.º 5.380 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca Brasnorte-MT em seu nome; contudo, até o ajuizamento da demanda, a Apelante estava explorando o imóvel indevidamente, auferindo proveito econômico.

Assim, ajuizou a Ação de Reintegração de Posse e formulou pedido liminar para que fosse imediatamente reintegrado na posse do bem. No mérito, requereu a posse definitiva e a condenação da Apelante ao pagamento de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, em
quantum
correspondente a 1% (um por cento) do valor do imóvel, a contar da data de consolidação da propriedade fiduciária até a data da efetiva imissão na posse.

Em defesa, dentre outras teses, a Apelante requereu a suspensão do processo diante do ajuizamento de Ação Revisional, na qual objetiva a revisão de cláusulas contratuais e o reconhecimento de ilegalidade dos procedimentos de excussão extrajudicial do imóvel. (Ação n.º 1000767-34.2020.8.11.0100 - ainda não sentenciada)

A Apelante também sustentou a existência de encargos abusivos, quais sejam (
in verbis
):

(i) Juros Acima do Patamar Permitido em Lei desde o momento de emissão da CPR, no patamar de 17,74% ao ano, em violação ao Decreto-lei n. 167/67, que dispõe sobre o crédito rural;

(ii) Abusivo reajuste pela Variação do CDI, desde o momento de emissão da CPR, expressamente vedada em operações que não sejam interbancárias – abusividade pacificada pelo col. STJ por meio da Súmula n. 176;

(iii) Abusiva incidência de capitalização diária desde o momento de emissão da CPR, em violação ao art. 5º do Decreto-lei n. 167/67, que permite tão somente a capitalização semestral; e

(iv) Ilegal cumulação de juros remuneratórios com moratórios acarretou a cobrança de juros no patamar de 29,74%, em violação ao Decreto-lei n. 167/67, o qual permite tão somente a incidência de juros de 1% ao mês.

Asseverou que a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade afasta a mora do devedor.

Ao final, requereu que fosse:

[...] reconhecida a incidência de encargos ilegais no período de normalidade do contrato, quais sejam, (i) juros Acima do Patamar Permitido em Lei desde o momento de emissão da CPR, no patamar de 17,74% ao ano, em violação ao Decreto-lei n. 167/67, que dispõe sobre o crédito rural; (ii) abusivo reajuste pela Variação do CDI, desde o momento de emissão da CPR, expressamente vedada em operações que não sejam interbancárias – abusividade pacificada pelo col. STJ por meio da Súmula n. 176; e (iii) abusiva incidência de capitalização diária desde o momento de emissão da CPR, em violação ao art. 5º do Decreto-lei n. 167/67, que permite tão somente a capitalização semestral”.

Reconhecida a incidência de encargos ilegais no período de normalidade, pediu que a mora fosse afastada e, considerando que ela (a mora) é condição
sine qua non
para o prosseguimento da Ação de Reintegração de Posse, requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

As partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas.

A Apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide, desde que acolhidas as suas teses. Subsidiariamente, requereu a realização de prova pericial (econômico-financeira e contábil), para comprovar a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade.

O feito foi sentenciado porque a Julgadora
a quo
firmou entendimento de que
“a celeuma jurídica é eminentemente de direito ou de fato já provada documentalmente, sendo possível o julgamento antecipado por estarem presentes elementos suficientes ao convencimento motivado deste juízo a respeito da controvérsia posta (CPC, art. 355, I)”.

A Recorrente argui cerceamento ao seu direito de defesa, sob a tese de que a Juíza
a quo
não apreciou seu pedido de produção de provas e, tal fato, de acordo com a Apelante, ofende ao artigo 489, § 1.º, inciso IV, do CPC.

Aduz que a Ação não poderia ter sido sentenciada sem que antes lhe fosse conferida a oportunidade de se defender adequadamente e exercitar com plenitude seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Sustenta que a preliminar deve ser acolhida, porque o principal ponto de defesa é a tese de descaracterização da mora diante das abusividades durante o período de normalidade do contrato e esse argumento não foi analisado, de modo que há ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5.º, incisos LV e LIV, CF).

Em que pese os argumentos da Apelante, não há falar em falta de fundamentação, ofensa aos princípios indicados e muito menos em cerceamento de defesa.

É cediço que não se pode confundir fundamentação concisa com falta de fundamentação.

Aliás, há muito o tema foi decidido pelo STF:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4.
Questão de ordem acolhida para reconhecer a
repercussão geral
, reafirmar a jurisprudência do Tribunal
, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
(AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118).

Na hipótese, no
relatório
da sentença constou que
“especificadas provas (ID. 63352842), as partes não pediram dilação probatória (IDs. 64995572 e 65345963).”
Ou seja, há equívoco no ato sentencial, pois a Apelante formulou pedido subsidiário de prova pericial; contudo, esse fato não acarreta a nulidade aduzida pela Recorrente, pois o
decisum
está devidamente fundamentado, embora de forma concisa.

Está claro e coerente o motivo pelo qual a Julgadora firmou convicção de que o processo não comporta dilação probatória, qual seja: porque as questões de direito independem de produção probatória e as questões de fato já estão provadas por meio dos documentos, de modo que o conjunto probatório era suficiente para firmar seu convencimento
(art. 355, inciso I, do CPC).

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que é prescindível a produção de prova pericial quando a questão versa somente sobre revisão de cláusulas contratuais, cujos encargos constam expressamente no contrato.

Com efeito, não há falar em cerceamento de defesa em razão da alegada necessidade da produção de prova pericial quando juntado o contrato, máxime por se tratar de matéria eminentemente de direito. (TJ-MT 00189707420148110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2021)

Em outros termos, se a
“discussão gira em torno de alegadas cobranças abusivas de juros e encargos contratuais, a matéria é exclusivamente de direito e as supostas ilegalidades são apuradas confrontando-se as leis aplicáveis ao caso com as cláusulas contratuais impugnadas.”
(TJ-MG - AC: 10460140007234004 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 27/09/2018, Data de Publicação: 05/10/2018).

Assim, não há cerceamento de defesa, pois os alegados abusos nas cláusulas contratuais podem ser aferidos sem a necessidade de perícia.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No mérito, a Apelante insiste há encargos abusivos que descaracterizam a mora e, de conseguinte, ausente a mora, não há como acolher o pedido inicial e reintegrar o Recorrido na posse do imóvel.

Assevera que deve ser reconhecida a quitação da obrigação principal diante do depósito judicial de R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), sob as teses de que: a) o contrato não se extingue com a consolidação da propriedade e; b) o depósito do valor da obrigação implica quitação da dívida e resolve a propriedade fiduciária, de sorte que eventuais diferenças de encargos devem ser cobrados por via autônoma.

No que tange ao argumento de que deve ser reconhecida a quitação da obrigação, não comporta acolhida porque constitui de verdadeira inovação recursal.

Com efeito, o depósito desse montante foi realizado nos autos da Petição n.º 1019457-86.2021.8.11.0000, que foi manejada pela Apelante com o intuito de agregar efeito suspensivo a este Recurso de Apelação.

Naquela Petição também requereu a remessa do feito ao CEJUSC, sob a tese de que, deferido o pedido de depósito do valor de R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), a conciliação trataria somente sobre o valor da diferença, com a garantia do principal.

Em 02/11/2021, em caráter excepcional e enquanto durasse a tentativa de conciliação, deferi o pedido de efeito suspensivo ao Apelo, bem como autorizei o depósito judicial do montante de R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), e determinei a remessa dos autos ao CEJUSC do 2.º Grau pelo prazo de 30 dias.

O Banco Recorrido juntou petição naqueles autos em que pugnou pelo cancelamento da audiência de conciliação e revogação do efeito suspensivo. Tendo em vista o princípio da voluntariedade que rege a conciliação, determinei o cancelamento da audiência; todavia, mantive o efeito suspensivo.

Inconformado, o Banco Original S.A. interpôs Recurso de Agravo Interno e, em 31/03/2022, em juízo de retratação, tornei sem efeito as decisões em que havia deferido e mantido o efeito suspensivo e autorizado o depósito do montante de R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais).

A empresa Recorrente interpôs Recurso de Agravo Interno, que foi desprovido, à unanimidade, por esta Câmara em 22/06/2022. A ementa está assim redigida:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO PARA AGREGAR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – RISCO IMINENTE DE DANO GRAVE À PARTE REQUERENTE NÃO COMPROVADO – MATÉRIA JÁ APRECIADA E RECHAÇADA EM OUTRO RECURSO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os §§ 3.º e 4.º do art. 1.012 do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1.º poderá ser dirigido ao Tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, e a eficácia da sentença poderá ser suspensa caso demonstrado pelo Apelante a probabilidade de provimento do recurso ou se, relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Não demonstrado o risco iminente de dano grave à parte Peticionante/Agravante quanto à ordem de desocupação do imóvel rural, na medida em que não há provas aptas a demonstrar quais atividades são desenvolvidas na área, além da essencialidade do bem já ter sido rejeitada em outro recurso, a decisão recorrida deve ser confirmada.

A empresa Apelante embargou daquela decisão e, até a data da elaboração deste voto - em 06/07/2022, o Recurso Integrativo estava pendente de julgamento.

Assim, não há falar em reconhecimento do pagamento do débito. Ademais, o valor depositado correspondente ao montante emprestado pela Apelante e não o que se comprometeu pagar.

Quanto ao argumento de que foram contratados encargos abusivos no período da normalidade, não pode ser objeto de análise neste feito porque, conforme bem exposto pela Juíza singular,
“referidas questões encontram-se sub judice no bojo da ação revisional n. 1000767-34.2020.8.11.0100 (ainda não julgada)”
.

O argumento da Apelante de que a Ação Possessória tem natureza dúplice e permite o pedido revisional em sede de defesa, também não se sustenta.

Para ilustrar:

Reintegração de posse – Natureza dúplice da ação possessória apenas se o réu também demandar, na contestação, proteção possessória – Revisão contratual que, por envolver relação obrigacional, não pode ser discutida em reintegração de posse, mas somente em ação de conhecimento promovida por um dos contratantes em relação ao outro
. Reintegração de posse - Ação proposta com base na Lei 9.514/1997 – Alegação de violação ao procedimento de retomada do imóvel – Inocorrência – Notificação dos devedores - Suficiente a comprovação do envio da notificação no endereço do imóvel objeto do contrato, providência adotada pelo banco autor. Reintegração de posse - Imóvel objeto de contrato de compra e venda com alienação fiduciária – Devedores que, mesmo após terem sido constituídos em mora, não realizaram o pagamento da dívida – Posse consolidada em favor do credor fiduciário por força de contrato com cláusula de alienação fiduciária - Pedido de reintegração de posse com base no art. 30 da Lei 9.514/97 - Inércia dos réus no tocante à desocupação do imóvel - – Apelo dos réus desprovido. Reintegração de posse – Sentença que determinou a devolução aos réus do remanescente do saldo devedor obtido com a venda do imóvel – Determinação afastada - Realização de dois leilões extrajudiciais – Inexistência de licitantes - Imóvel consolidado em nome do credor fiduciário com a extinção da dívida – Credor que ficou exonerado à restituição do valor das parcelas pagas pelos réus devedores – Aplicação do art. 27, § 5º, da Lei 9.514/97 – Sentença reformada nesse ponto – Apelo do banco autor provido.
(TJ-SP 10028088320158260438 SP 1002808-83.2015.8.26.0438, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 29/08/2017, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2017). (sem grifos no original).

Por fim, é pertinente ressaltar que o ajuizamento e a pendência de julgamento da Ação Revisional de contrato n.º 1000767-34.2020.8.11.0100 não tem o condão de impedir a posse pelo Banco Recorrido, pois não há conexão e/ou prejudicialidade externa entre os feitos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. REVISÃO DE CONTRATO.
AUSÊNCIA DE CONEXÃO
.
DECISÃO MANTIDA.
A propositura de ação revisional das cláusulas constantes de contrato
de financiamento imobiliário,
garantido por alienação fiduciária com base na Lei 9.514/97, não importa em sobrestamento da ação de reintegração de posse
ou nulidade da decisão que concedeu medida liminar. [...].
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.026607-6/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2017, publicação da sumula em 24/10/2017). (sem grifos no original)

Ação de reintegração de posse - Suspensão – Ação de reintegração de posse movida pelo banco agravante, com amparo no art. 30 da Lei 9.514/1997 – Determinada a suspensão do processo em razão da
prejudicialidade externa
entre a ação possessória e a ação de revisão de contrato e movimentação bancária, em trâmite
perante a 42ª Vara Cível Central –
Ação revisional em que se pretende a anulação de diversas cédulas de crédito bancário, dentre elas a de nº 2521764, garantida pelo instrumento particular de alienação fiduciária do imóvel em questão
–
Inexistência de prejudicialidade externa – Caso em que, uma vez consolidada a propriedade do imóvel em exame em favor do banco agravante, inclusive autorizada a sua alienação, não se justifica a suspensão da ação de reintegração de posse
– Caso em que
eventual decreto de procedência da ação revisional em trâmite
perante a 42ª Vara Cível Central
poderá ensejar reparação por perdas e danos – Determinado o prosseguimento da ação possessória
– Agravo do banco provido.
(TJ-SP - AI: 20996728820168260000 SP 2099672-88.2016.8.26.0000, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 13/01/2017, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2017).

Os precedentes acima transcritos não destoam da orientação do STJ no sentido de que o artigo 265, IV, “a”, do CPC/73,
replicado no atual Código no artigo 213, inciso V, alínea “a”
, não impõe a suspensão da ação de possessória enquanto se discute em outro feito a anulação do ato de transferência do domínio, de modo que não há prejudicialidade externa ou conexão entre a Ação de Revisão Contratual ajuizada pela Apelante, ainda em trâmite e pendente de julgamento, e esta Ação de Reintegração de Posse.

Com efeito, ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ firmam esse entendimento e, para exemplificar, transcrevo os seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
TRIBUNAL A QUO ENTENDEU QUE NÃO HOUVE PREJUDICIALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O STJ possui entendimento consolidado de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio"
(REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 02.3.1998). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 744.119/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma
, julgado em 11/4/2019, DJe de 8/5/2019). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA
. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula nº 283/STF. 2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula nº 7/STJ. 3.
Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 974.060/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma
, julgado em 17/10/2017, DJe de 27/10/2017). (sem grifos no original)

Não há dúvida: a Ação de Reintegração de Posse amparada na Lei 9.514/97 tem como objeto a posse em favor do credor fiduciário e é irrelevante para a resolução da lide eventual nulidade quanto ao procedimento
extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação
e mantenho hígida a sentença invectivada.

Diante do desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022